Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703504-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Verifica-se dos autos da Ação principal (0712929-65.2022.8.07.0007) que foi proferida Decisão determinando o fornecimento do medicamento “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA), para realização do tratamento de imunoterapia, composto de 5 ciclos a cada 28 dias (totalizando 30 frascos do medicamento), além de todos os insumos necessários, de acordo com prescrição médica”, sendo confirmado por este relator em liminar indeferida no Agravo de Instrumento no 0725561-47.2022.8.07.0000 (ID 39069300). Informado o descumprimento da Decisão, o Juízo de origem deferiu o derradeiro prazo de 25 dias úteis à parte ré para o fornecimento do tratamento, “sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, cobrança inicialmente limitada a cinco dias, sem prejuízo da apuração criminal dos fatos” (ID 139868550 – autos 0712929-65). Todavia, a parte autora comprovou ao ID 147058113 que a parte ré cumpriu apenas parcialmente a Decisão, deixando de fornecer 12 frascos do medicamento, de um total de 30 frascos. Quanto a essa manifestação da parte autora, o Juízo de origem informou ao ID 147144155 não haver nada a prover, porquanto o feito já havia sido sentenciado. Diante disso, a parte autora instaurou o Cumprimento Provisório de Sentença no 0701581-16.2023.8.07.0007, tendo o Juízo de origem determinado a intimação da parte ré para fornecimento de 12 frascos da medicação no prazo de 20 dias úteis. Pois bem. Inicialmente, equivocado a concessão de novo prazo de 20 dias úteis para fornecimento do restante da medicação, porquanto já foram concedidas inúmeras oportunidade à parte ré para cumprir a determinação, todavia, insiste em não cumprir integralmente a determinação judicial proferida em Tutela Provisória de Urgência e já confirmada por Sentença. Conforme se observa, a multa aplicada na origem se mostrou insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, haja vista o não cumprimento integral da obrigação. Nesse sentido, intime-se a parte agravada, por publicação, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, esclarecer se até a presente data forneceu integralmente a medicação, ou, em caso negativo, demonstrar a impossibilidade de o fazer, sob pena de arresto dos valores necessários ao custeio da medicação na via particular, sem prejuízo da multa coercitiva já aplicada na origem e já incidente deste o descumprimento da determinação, e sem prejuízo da apuração de eventual crime de desobediência. No mesmo prazo, deverá a parte agravante colacionar aos autos orçamento da clínica que está fazendo o tratamento para fornecimento dos 12 frascos do medicamento, para a eventualidade de ser necessário promover o arresto de valores. Com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos imediatamente conclusos. Intimem-se COM URGÊNCIA. Desembargador Eustáquio de Castro Relator